Tribunal: TJES
Processo: 5009596-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009596-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009596-81.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
NO SENTIDO DE POSTULAR O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DOS DANOS MORAIS
. NO MÉRITO, TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DECORRENTE DE DÉBITO JÁ QUITADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NO ENTANTO, HÁ COMPROVAÇÃO
DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS ANTERIORES ORDENADAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES, AS QUAIS SÃO CONTEMPORÂNEAS À NEGATIVAÇÃO ALEGADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE QUE AS DEMAIS RESTRIÇÕES, APESAR DE “BAIXADAS”, SÃO IRREGULARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NA MEDIDA EM QUE EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE A PARTE DEMANDANTE, POR FORÇA DE ANTERIORES NEGATIVAÇÕES CONTEMPORÂNEAS, NÃO SERIA AFETADA POR ABALO EM SEU DIREITO DE PERSONALIDADE FRENTE A MAIS UMA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUE GERARAM A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL, AO MENOS EM PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.